Tribunal: TJSP
Processo: 1000254-02.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional – Sentença de improcedência – Empréstimo consignado – Impugnação à justiça gratuita concedida à autora rejeitada, por ausência de provas de alteração dos meios de vida – Alegação de abusividade no percentual de juros mensais do CET diante da IN INSS 28/2008 na alteração pela IN INSS PRES 92/2017, vigente à data da contratação – Elevação do CET que se deve

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional – Sentença de improcedência – Empréstimo consignado – Impugnação à justiça gratuita concedida à autora rejeitada, por ausência de provas de alteração dos meios de vida – Alegação de abusividade no percentual de juros mensais do CET diante da IN INSS 28/2008 na alteração pela IN INSS PRES 92/2017, vigente à data da contratação – Elevação do CET que se deve à incidência obrigatória do IOF, de caráter não remuneratório, e que foi financiado – Abusividade não configurada – Precedentes – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, § 3o.